Tribunal: TJBA
Processo: 8067604-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067604-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO Advogado(s): NATALIA FRANCH PIMENTEL AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IPTU E TRSD. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO E INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 40 DA LEF. APLICAÇÃO DO TEMA 570 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por contribuinte em face de decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual visava ao reconhecimento da prescrição intercorrente de crédito tributário referente ao IPTU e TRSD do exercício de 2010, no âmbito de execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador. 2. O agravante sustenta que a paralisação processual por mais de cinco anos, após tentativa infrutífera de citação, ensejaria o reconhecimento da prescrição, mesmo sem a suspensão formal do feito ou intimação da Fazenda Pública. O Município apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal com base apenas na inércia processual por período superior a cinco anos, ainda que não observadas as formalidades exigidas pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pela tese firmada no Tema 570 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fluência do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal depende da observância cumulativa dos requisitos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, conforme decidido no Tema 570 do STJ, o qual tem caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. A ausência de despacho de suspensão formal do feito e de intimação da Fazenda Pública inviabiliza o início do prazo prescricional intercorrente, sendo imprescindível a instauração do contraditório prévio. 5. A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento automático da prescrição intercorrente com base exclusiva na inércia processual, justamente para evitar violação ao devido processo legal e ao contraditório. 6. A decisão monocrática está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, não cabendo a aplicação de teses jurisprudenciais isoladas em detrimento de precedente obrigatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige o cumprimento das formalidades previstas no art. 40 da Lei nº 6.830/80, especialmente a suspensão formal do feito e a intimação da Fazenda Pública. 2. A simples paralisação processual por mais de cinco anos, sem observância dessas exigências, não autoriza o reconhecimento da prescrição. 3. Os tribunais devem observar os precedentes vinculantes firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 927, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/SP (Tema 570), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8067604-84.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SÉRGIO PASTORI DE FIGUEIREDO e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.